Tribunal: TJES
Processo: 5018769-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018769-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ANDERSON GOMES TEIXEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018769-90.2021.8.08.0048

RECORREN
TES: ANDERSON GOMES TEIXEIRA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDOS: ANDERSON GOMES TEIXEIRA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. MATRÍCULA DUPLICADA. CANCELAMENTO EQUIVOCADO DE MATRÍCULA. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
ANDERSON GOMES TEIXEIRA
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

Narra o demandante que celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviços educacionais, com ingresso no curso superior de Farmácia, na modalidade de ensino à distância (EAD), sendo sua matrícula efetivada sob o nº 202101217471.

Aduz que iniciou a graduação, em Março/2021, estando adimplente com as mensalidades e sendo aprovado no primeiro período. Contudo, alega que foi surpreendido com cobranças realizadas pela requerida, referente a uma outra matrícula cadastrada em seu nome, vinculada ao mesmo curso superior e semestre letivo, tombada sob o nº 202103445829.

Diante disso, afirma que manteve contato com a demandada, por meio de ligação telefônica, solicitando o cancelamento da inscrição acima apontada, uma vez que a sua ativação decorreu de equívoco da instituição de ensino, sendo tal pleito confirmado por preposta desta.

Ademais, assevera que a suplicada incidiu em outro erro, cancelando a matrícula correta, vinculada ao negócio jurídico aderido pelo autor, na qual estavam registradas todas as atividades acadêmicas até então realizadas, o que ensejou a perda do registro das suas notas.

Não obstante a ré tenha reconhecido a falha no aludido cancelamento, reativando o seu cadastro, foi por ela exigida a nova efetivação das provas e atividades avaliativas, para a aprovação nas disciplinas referentes ao primeiro período.

Aponta, outrossim, que a requerida persiste com as cobranças atinentes à matrícula impugnada (nº 202103445829), levando o seu nome a registro perante órgão arquivista. Acrescenta que formulou reclamação em face da ré junto ao Procon, sem êxito em solucionar a questão.

Por derradeiro, ressalta que trabalha em uma empresa farmacêutica, sendo que a realização da graduação em comento é condição necessária para a manutenção do seu vínculo empregatício.

Nessa esteira, requer o postulante, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à demandada que restabeleça a matrícula nº 202101217471 e que permita o prosseguimento do curso superior contratado, com o consequente aproveitamento das avaliações já efetuadas pelo discente, com o seu ingresso no segundo semestre da citada graduação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

Pugna, ainda, pela retirada de seu nome do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo SERASA, em razão da dívida contestada. No mérito, roga pela confirmação das providências supra, a par da declaração de inexistência de débito vinculado à matrícula controvertida e da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de aproveitamento das suas frequências e notas, pleiteia pela restituição de todos os valores pagos, devidamente corrigidos.

Por meio da decisão inaugural proferida no ID 10913802, foi deferida parcialmente a prestação jurisdicional perseguida
initio litis
.

Em sua defesa (ID 12512590), a instituição de ensino demandada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito hábil a ensejar a indenização pretendida nesta demanda, posto que a matrícula à qual se encontravam vinculadas as presenças e os resultados das avaliações acadêmicas do postulante foi cancelada diante de requerimento por ele erroneamente formulado, impondo-se, assim, a improcedência da pretensão autoral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 10913802), bem como declarando a inexistência do débito vinculado à matrícula nº 202103445829.

Oficie-se, pois, ao SERASA, a fim de que seja cancelada, em definitivo, a anotação restritiva objurgada.

Outrossim, condeno a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 3210410) em que alega inexistência de culpa por parte do autor. Por consequência, pugna pelo acolhimento integral dos pedidos realizados na inicial, com a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e restabelecimento da matrícula.

A empresa ré também interpôs Recurso Inominado (ID 3210413), em que sustenta, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, boa-fé e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o curso de Farmácia da requerida, ora recorrente (ID 3210324).

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Por conseguinte, a empresa ré não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Por oportuno, cabe salientar que, conforme consta das mensagens colacionadas às fls. 12/15 do ID 10902025, a requerida, ao ser cientificada do ocorrido, reativou a matrícula correta, cancelando aquela irregular, sem que fosse possível o reaproveitamento das frequências e das notas pertinentes ao período então ainda em curso, sem que o suplicante tenha logrado comprovar a sua submissão a todas as avaliações, tampouco a sua aprovação em todas as disciplinas referentes ao primeiro semestre (inciso I, do art. 373 do CPC/15).”

Tendo em vista o não aproveitamento das frequências e notas do autor em decorrência de falha reconhecida pela própria instituição de ensino, é clara a falha no serviço educacional prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que o autor fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No presente caso, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano
decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Análise do Recurso Inominado interposto por ANDERSON GOMES TEIXEIRA

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Pleiteia o autor, pela majoração dos danos morais arbitrados, bem como pelo afastamento de reconhecimento de culpa por parte do recorrente e o restabelecimento da matrícula no curso ofertado.

Como já dito anteriormente, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso se mostra justo e suficiente para com o caso em análise.

Outrossim, ouso discordar do juízo sentenciante quando este entendeu que o autor, ora recorrente, contribuiu para que a instituição de ensino cancelasse a matrícula correta. Compulsando os autos, entendo que o autor logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da instituição de ensino (ID 3210318).

Por consequência, necessária é a reforma da sentença para determinar que o autor retorne ao curso contratado. Ressalto que o autor comprovou ter sido aprovado nas disciplinas do primeiro período do curso (ID 3210320, 3210321 e 3210322).

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ANDERSON GOMES TEIXEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar que o autor retorne ao curso contratado no período correto, sem que repita os períodos já cursados. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.